Tribunal: TJSP
Processo: 1007364-90.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente.

Provas documental e oral no sentido de que o veículo foi recebido pela embargante como parte de pagamento da venda de um imóvel de sua propriedade. Ausência de prova de que o veículo em algum momento pertenceu ao coexecutado. Posse eventual do coexecutado explicada nos autos. Conjunto

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo em ação de execução por quantia certa contra devedor solvente.

Provas documental e oral no sentido de que o veículo foi recebido pela embargante como parte de pagamento da venda de um imóvel de sua propriedade. Ausência de prova de que o veículo em algum momento pertenceu ao coexecutado. Posse eventual do coexecutado explicada nos autos. Conjunto probatório que se mostra bastante satisfatório no sentido de que a propriedade do bem é da embargante/apelante. Embargos de terceiro julgados procedentes, com inversão dos encargos da sucumbência.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007364-
90.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MARLI DE
FÁTIMA GUIOTTO LARANJA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ANZAI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1007364-90.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 29.687 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1007364-90.2019.8.26.0664 - VOTO No 29.687
APELANTE: MARLI DE FÁTIMA GUIOTTO LARANJA
APELADO: COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS ANZAI
LTDA
INTERESSADO: MERLOTTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI - EPP
COMARCA DE VOTUPORANGA - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO FERREIRA ROCHA
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de veículo em ação de
execução por quantia certa contra devedor solvente.
Provas documental e oral no sentido de que o veículo foi
recebido pela embargante como parte de pagamento da venda
de um imóvel de sua propriedade. Ausência de prova de que
o veículo em algum momento pertenceu ao coexecutado.
Posse eventual do coexecutado explicada nos autos. Conjunto
probatório que se mostra bastante satisfatório no sentido de que
a propriedade do bem é da embargante/apelante. Embargos de
terceiro julgados procedentes, com inversão dos encargos da
sucumbência.
RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação (fls.
173/181), isento de preparo, interposto contra a sentença de fls. 154/159,
não declarada (fls. 169/170), que julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos com o escopo de livrar bem móvel (veículo) da penhora
em execução e condenou a embargante a pagar custas, despesas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1007364-90.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 29.687 – RG.
causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformada, a embargante apela para pedir a
reforma da sentença. Afirma ser a proprietária do veículo penhorado e que
supostamente pertenceria a Claudinei Merloti. Afirma que a prova
corroborou os fatos articulados nos embargos e que eventual troca de
nome ocorrida em depoimento pessoal decorreu de equívoco. Em relação
aos recibos envolvendo o negócio, alega que em nenhum momento lhe foi
solicitada a exibição. Afirma que o fato de não ter visto o veículo
amassado é irrelevante, pois é dona de casa e dispensa parte expressiva do
tempo cuidando do marido e filho. Reitera que os relatos testemunhais
comprovam a sua propriedade sobre o veículo, cujo certificado foi
preenchido em seu nome. Aguarda o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 185/194.
É o relatório.
2) Admito o recurso, tempestivo e isento de preparo,
mostrando-se, quanto ao mais, atendidos os requisitos do artigo 1.010, II,
do Código de Processo Civil.
A pandemia provocada pela disseminação em escala
mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CS no 2550/20 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1007364-90.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 29.687 – RG.
CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) Os embargos de terceiro foram opostos com o
escopo de livrar da constrição o veículo Renault Duster cor verde,
ano/modelo 2012/2013, placas ESA 6687 Cardoso/SP. A r.sentença
rejeitou os embargos.
Contudo, respeitado o convencimento do Juízo a quo,
o recurso está em caso de ser provido.
No caso concreto dos autos, ao tempo da penhora,
não havia registro no DETRAN sobre alguma pendência. Aliás, o veículo
sequer estava registrado em nome do coexecutado Claudinei Merloti, pois
no cadastro de trânsito constava o nome de Roberto de Souza Castro (fls.
18). A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça deixou expressa a
orientação de que “o reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente.”
Nesse cenário, cabia à embargada/apelada provar a
má-fé da embargante em relação ao negócio celebrado e que envolveu o
veículo e, além disso, provar que o coexecutado Claudinei era o legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1007364-90.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 29.687 – RG.
dono do bem.
No caso, a embargante/apelante sustenta ter recebido
o veículo Duster, conjuntamente com outro veículo (VW Golf), ambos
como parte de pagamento do compromisso de compra e venda de imóvel
situado na Rua Caiuas, no 143, São Damião, CEP 15504-125,
Votuporanga, com área de 300 m2, firmado com Cibele Cardana Zafani e,
para tanto, exibiu o instrumento particular, datado de 11 de março de
2019, fls. 12/13, que se encontra assinado pelas partes contratantes e por
duas testemunhas.
Aliás, em depoimento pessoal (fls. 105/113), a
embargante/apelante confirmou ser prima do coexecutado Valdeci
Merloti, bem como, confirmou ter vendido uma casa e, como parte do
pagamento, ter recebido dois veículos. Vendeu um deles (Golf) e, em
relação ao outro, por não possuir garagem em casa, deixou com o primo.
Esclareceu, quanto ao mais, os valores envolvidos, o dia do
preenchimento do documento.
Também foram inquiridas duas testemunhas arroladas
pela embargante/apelante.
Herbert Wendel Zafani (fls. 114/119) confirmou o
negócio envolvendo uma casa e dois veículos, uma Duster, um Golf e
uma parte em dinheiro. Forneceu explicações sobre a documentação do
carro, inclusive o fato de não ter regularizada a documentação do veículo
Duster. Explicou por que houve demora em relação ao reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1007364-90.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 29.687 – RG.
firma do certificado do veículo Duster, mas o documento foi preenchido
em nome de Marli. Em relação a Claudinei, disse tratar-se da pessoa que
intermediou o negócio. Em relação à forma de pagamento, disse ter sido
tratado com Claudinei.
Roberto de Souza Castro (fls. 127/133) disse não
conhecer Claudinei e que, recentemente conheceu Marli. Confirmou ter
sido o proprietário do veículo Duster. Explicou sobre financiamento que
pendia sobre o veículo. Disse que o veículo foi vendido para uma mulher
de Votuporanga através da concessionária Zafani. Aduziu que o
documento foi preenchido em nome de Marli de Fátima Guioto Laranja,
por orientação da empresa Zafani. Informou não saber se o veículo foi
passado para Claudinei e que o único contato foi com Marli, para resolver
o licenciamento.
Veja-se que a prova produzida sequer sugere que o
veículo Renault-Duster, objeto da penhora, em algum momento, foi
adquirido por Claudinei (coexecutado).
Aliás, a prova é exuberante ao corroborar os fatos
narrados na petição inicial, ou seja, o veículo Duster, antes de propriedade
de Roberto de Souza Castro, foi dado com parte do pagamento do imóvel
vendido pela embargante/apelante a Cibele Cardana Zafani.
A
citação
do
coexecutado
(Claudinei)
como
intermediador, em nada altera o fato concreto de que o veículo foi
entregue à embargante/apelante como parte de pagamento da venda de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1007364-90.2019.8.26.0664 - Votuporanga - Voto no 29.687 – RG.
imóvel de sua propriedade, negócio comprovado por documentos e
testemunhas.
A posse eventual do veículo, em mãos do
coexecutado, foi suficientemente esclarecida no bojo dos autos e, de resto,
não se provou, nem por indícios, que a transação realizada de alguma
forma ocultou seus verdadeiros protagonistas.
Conclusivamente, diante do conjunto probatório
produzido nos autos, outra solução não resta, senão o levantamento da
constrição sobre o veículo de propriedade da embargante/apelante.
Dá-se
provimento
ao
recurso,
para
julgar
procedentes os embargos de terceiro e determinar o levantamento da
penhora do veículo Renault/Duster, cor verde, ano/modelo 2012/2013,
placas ESA 6687 Cardoso/SP, invertidos os encargos sucumbenciais,
majorados os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator